Tribunal: TJMT
Processo: 1035328-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035328-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GOIANO ENES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 187.142.421-68 (APELADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFEITO
DO NEGÓCIO JURÍDICO - OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

Ofensa ao princípio insculpidos no CDC, cabível a intervenção Estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação revisional cartão de credito consignado com pedido de tutela provisória de urgência n. 1035328-96.2022.8.11.0041 movida por
GOIANO ENES DE SOUSA JUNIOR
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I c/c 300 do NCPC, para determinar que o negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato

- Termo de Adesão e Cartão de Crédito, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Concedeu a tutela de urgência. Consignou que havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcando com os honorários de seus advogados.

O apelante,

inconformado com a
r.
sentença, pugna pela sua reforma, sob os seguintes argumentos: (I) Da inexistência de ilicitude contratual; (II) ofensa ao princípio da autonomia da vontade e segurança jurídica.

Requer, que o presente recurso, após recebido e processado, tenha o seu provimento concedido, reformando-se a decisão Apelada em sua totalidade, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na peça exordial, carreando à parte Apelada os encargos advindos do ônus da sucumbência.

Contrarrazões. (id. 153579711)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação revisional cartão de credito consignado com pedido de tutela provisória de urgência n. 1035328-96.2022.8.11.0041 movida por GOIANO ENES DE SOUSA JUNIOR, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I c/c 300 do NCPC, para determinar que o negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato

- Termo de Adesão e Cartão de Crédito, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Concedeu a tutela de urgência. Consignou que havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcando com os honorários de seus advogados.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

Embora o banco tenha apresentado cópia do termo de adesão cartão de crédito Bonsucesso (id. 153579393) para desconto em folha, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte apelada, diante da evidencia desinformação, notadamente à taxa de juros e custo efetivo total que estão zerados.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica a fixação das taxas, cobrado conforme os interesses da instituição financeira.

Diante do exposto, não há outra conclusão, de que cabe a intervenção Estatal à relação contratual.

Portanto, escorreita o ato judicioso de primeiro grau.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, suportado pelo apelante a favor do apelado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023